Tribunal: TJPA
Processo: 0803148-68.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803148-68.2024.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEIDSOANDER TENORIO DE SOUZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará no percentual de 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 150.000,00, em ação de obrigação de fazer voltada à efetivação do direito à saúde. O agravante requer a reforma da decisão para que a verba honorária seja arbitrada por apreciação equitativa, com fundamento no Tema Repetitivo 1313 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema Repetitivo 1313 do STJ autoriza a fixação equitativa de honorários advocatícios em ação de saúde com valor da causa certo e determinado; e (ii) estabelecer se subsistem os critérios objetivos previstos no art. 85 do CPC diante da alegação de baixa complexidade da demanda e impacto financeiro ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação equitativa dos honorários advocatícios constitui hipótese excepcional e somente se admite nas situações expressamente previstas no art. 85, §8º, do CPC.

O Tema 1313 do STJ reconhece a possibilidade de arbitramento equitativo em demandas de saúde, quando caracterizada a natureza inestimável da obrigação discutida.

A atribuição de valor certo e determinado à causa, mantido durante toda a tramitação processual sem impugnação acolhida, afasta a caracterização de proveito econômico inestimável.

O Tema 1076 do STJ permanece aplicável às hipóteses em que há valor econômico definido, impondo a observância obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Não se confunde valor elevado com valor inestimável, sendo inviável o arbitramento equitativo apenas em razão do montante da condenação ou do valor atribuído à causa.

A alegação de baixa complexidade da demanda, massificação das ações de saúde ou impacto orçamentário ao erário não autoriza o afastamento dos critérios legais objetivos fixados para a verba sucumbencial.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão de matéria já decidida quando inexistente demonstração de erro, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, §8º, do CPC.

A existência de valor da causa certo e determinado afasta, em regra, a caracterização de proveito econômico inestimável nas demandas de saúde.

O Tema 1313 do STJ não afasta a incidência do Tema 1076/STJ quando houver valor econômico definido na demanda.

A baixa complexidade da causa ou o impacto financeiro ao erário não autorizam o afastamento dos critérios objetivos de fixação dos honorários sucumbenciais previstos no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1076; STJ, Tema Repetitivo 1313.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO.

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0803148-68.2024.8.14.0037.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

AGRAVADO:
GEIDSOANDER TENORIO DE SOUZA JUNIOR
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará no percentual de 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 150.000,00.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada teria deixado de observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1313, segundo o qual, nas demandas envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da natureza inestimável da obrigação discutida.

Argumenta que a manutenção da verba honorária em percentual sobre o valor da causa implicaria montante excessivo e desproporcional, incompatível com a natureza das ações de saúde pública, requerendo a reforma da decisão para redução da verba sucumbencial mediante arbitramento equitativo.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a adequação da decisão agravada e defendendo a incidência do entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ, segundo o qual a fixação equitativa constitui hipótese excepcional, inaplicável quando houver valor certo atribuído à causa e inexistirem as hipóteses do art. 85, §8º, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O recurso não merece provimento.

A decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia devolvida, enfrentando de forma fundamentada as teses deduzidas pelo ente estatal, inexistindo qualquer elemento novo capaz de justificar sua reforma.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de obrigação de fazer voltada à efetivação do direito à saúde.

Na decisão agravada, restou consignado que o feito possui valor da causa certo e determinado, fixado em R$ 150.000,00, inexistindo hipótese legal apta a autorizar a incidência excepcional do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta a superveniência do Tema 1313/STJ como fundamento apto à modificação do entendimento anteriormente adotado. Todavia, a tese invocada não possui o alcance pretendido pela parte recorrente.

Isso porque o precedente mencionado reconhece a possibilidade de arbitramento equitativo em demandas de saúde quando efetivamente caracterizada a natureza inestimável da obrigação discutida. Entretanto, no caso concreto, a própria parte autora atribuiu valor certo à demanda, o qual permaneceu hígido ao longo de toda a tramitação processual, inexistindo impugnação acolhida quanto ao valor da causa.

Nessa perspectiva, permanece aplicável o entendimento consolidado no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a fixação de honorários por equidade constitui medida excepcional, admissível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 85, §8º, do CPC, quais sejam: proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo.

Tema Repetitivo 1076 – STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A propósito, conforme expressamente consignado na decisão agravada, não se pode confundir “valor elevado” com “valor inestimável”, sendo certo que a existência de valor econômico determinado afasta, em regra, a incidência da apreciação equitativa.

Ademais, a mera alegação de baixa complexidade da demanda, massificação das ações de saúde ou impacto orçamentário ao erário não autoriza o afastamento dos critérios objetivos estabelecidos pelo legislador no art. 85 do CPC, sobretudo diante da orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1076, cuja observância permanece obrigatória.

Nesse contexto, a decisão agravada observou corretamente o regime jurídico dos honorários sucumbenciais, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua modificação.

Cumpre registrar, ainda, que o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, especialmente quando a parte recorrente não demonstra efetivo desacerto da fundamentação adotada, limitando-se à reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/06/2026